Tribunal: CARF
Processo: 18192.000126/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, aplica-se o art. 173, I, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MESMO RESULTADO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CORRELATA
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionada ao resultado das notificações de lançamento das obrigações principais lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
SALÁRIO INDIRETO. AJUDA ALIMENTAÇÃO - IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de alimentação fornecidos in natura, conforme entendimento contido no Ato
Declaratório no 03/2011 da Procuradoria­Geral da Fazenda Nacional - PGFN
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18192.000126/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.897 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
COOPER STANDARD AUT BRASIL SEALING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRAZO
DECADENCIAL.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária,
aplica-se o art. 173, I, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MESMO
RESULTADO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CORRELATA
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionada ao resultado das notificações de lançamento das
obrigações principais lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
SALÁRIO INDIRETO. AJUDA ALIMENTAÇÃO - IN NATURA. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de
alimentação fornecidos in natura, conforme entendimento contido no Ato
Declaratório no 03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no
119).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18192.000126/2007-14
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000126/2007-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência até a competência
11/2001; b) excluir do cálculo da multa os valores que se referem à alimentação in natura; e c)
determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por apresentação da Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores, DEBCAD 37.035.041-3. Multa aplicada de R$ 601.630,10.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 20-24):
Este auto de infração é emitido porque a empresa COOPER-STANDARD
AUTOMOTIVE BRASIL SEALING LTDA deixou de incluir em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social - GFIP, encaminhadas à rede bancária conveniada com o INSS, salários-de-
contribuição decorrentes de parcelas in natura disponibilizadas aos seus trabalhadores
nas competências compreendidas entre 01/2004 e 12/2005; remunerações indiretas
decorrentes do pagamento de aluguel de imóveis residenciais cedidos a segurados
empregados nas competências 12/2000, 02/2001, 03/2001, 05/2001 a 01/2002, 05/2002
e 07/2002 a 12/2005; e remunerações indiretas decorrentes do pagamento de despesas
de diretores empregados (despesas com expatriados) nas competências 05/2001 a
09/2002, 09/2003 a 07/2004 e 12/2004 a 05/2005.
A empresa COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALING LIDA deixou
de se inscrever, nos exercícios fiscais de 2004 e 2005, no Programa de Alimentação do
Trabalhador, instituído e mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
As remunerações indiretas decorrentes do pagamento de aluguel de imóveis cedidos a
segurados empregados foram extraídas da conta contábil "41135101 ALUGUEL DE
IMOVEIS
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000126/2007-14

Em relatório e-fl. 455-457, esclarece a fiscalização que
A multa por deixar de incluir salários-de-contribuição em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
corresponde a 100% (cem por cento) do valor da contribuição não declarada, como
prevê o parágrafo 5o do artigo 32 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no
9.528/1997, combinado com o artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, limitada ao valor
previsto no parágrafo 4o do artigo 32 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
no 9.528/1997.

Ciência da autuação: 08/02/2007 (conforme documento - e-fl.2).

Impugnação (e-fls. 468-470) na qual a contribuinte informa:
- pagamento integral da autuação de DEBCAD 37.035.044-8;
- pagamento parcial da autuação 37.035.043-0;
Então, requerendo anulação da multa em relação à
- totalidade da NFLD 37.035.042-1;
- ao débito remanescente (parte não paga) da NFLD 37.035.043-0.
Anexa guia de pagamento, no valor de R$ 48.690,05, relativo às rubricas não
discutidas administrativamente
Alega que:
em relação à NFLD n° 37.035.042-1 (lavrada sob o fundamento de que a impugnante,
por não possuir inscrição no PAT (...)o fato de não haver a referida inscrição (mera
formalidade) não retira a natureza do fornecimento da alimentação, conforme ampla
doutrina e jurisprudência sobre o tema
em relação à NFLD n° 37.035.043-0 (lavrada sob o fundamento de que a impugnante
não efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os
valores pagos aos empregados a titulo de aluguel residencial, no período compreendido
entre dezembro/2000 a dezembro/2005): a fiscalização ignorou totalmente os
documentos apresentados quando da ação fiscal, os quais demonstram que a parte não
paga pela empresa (mais de 50%) do débito imposto é inexiste, pois se trata de
pagamento de aluguéis comerciais da própria impugnante, ou seja, aluguel pago para
manutenção de seu estabelecimento filial comercial em São Paulo e aluguel de dois
armazéns para estocar seus produtos

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 583-589) com a seguinte ementa:
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000126/2007-14

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
I - Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias.
II - Revisão decorrente de fato que altera a natureza quantitativa do crédito tributário.
Os contratos de locação de imóvel para fins comerciais apresentados provam que parte
das parcelas pagas pela empresa não tem natureza remuneratória.

Em relação às NFLD lavradas, o voto condutor esclareceu que:
NFLD 37.035.042-1 — por ter deixado de se inscrever no PAT, foram caracterizados
como salário de contribuição os valores pagos a empresa fornecedora de alimentação in
natura e os valores de aquisição de cestas básicas para distribuição aos seus
empregados, julgada PROCEDENTE pelo extinto Contencioso Administrativo da
Previdência Social;
NFLD 37.035.043-0 — remunerações indiretas decorrentes do pagamento de aluguel de
imóveis cedidos a segurados empregados extraídas de contas contábeis, julgada
PROCEDENTE EM PARTE pelo Acórdão n° 12-17.430-10a Turma da DRJ/RJ1 (fls.
577);
NFLD 37.035.044-8 — remunerações indiretas decorrentes do pagamento de despesas
de diretores empregados, que foi BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO (fls. 578).
O presente Auto-de-Infração está sendo julgado juntamente com a NFLD 37.035.043-0,
por estarem vinculados ao crédito apurado, para que não seja exigida a declaração em
GFIP de parcelas não consideradas como fatos geradores

Considerando a procedência em parte da NFLD 37.035.043-0, a DRJ reduziu o
valor da multa, de R$ 601.630,10 para R$ 592.930,55.

Ciência do acórdão: 29/12/2007 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.594).

Recurso voluntário (e-fls. 597-601) apresentado em 28/01/2008, no qual a
recorrente reitera os argumentos da impugnação. Acrescenta ainda que:

destaca-se que, além de, no mérito, manter a multa aplicada à empresa, a DD. Delegacia
de Julgamento desconsiderou os pagamentos efetuados pela recorrente, antes da
apresentação da defesa, mantendo integralmente multa, alegando não ser da Delegacia
de Julgamento a competência para apropriação do valor pago.
requer-se sejam considerados os pagamentos parciais feitos, os quais a DD. Delegacia
de Julgamento desconsiderou sob alegação de não ser dela a competência para
apropriação do valor pago.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000126/2007-14

Contudo, a competência de apropriação dos valores pagos é de ordem interna, cujos
efeitos não devem atingir o contribuinte que, na forma da legislação aplicável, recolheu
os valores em guias próprias e corretas (juntadas aos autos, vide defesa administrativa).
Sendo assim, requer-se a redução da multa e apropriação do valor já pago pela
recorrente.
Por fim, impugna-se totalmente o valor da multa representada no Auto de Infração em
debate, que deverá ser anulado em parte, conforme acima exposto.

O despacho de e-fl. 614 informa ter sido apropriada a guia de recolhimento no
valor de R$ 49.690,05.

Em 07/08/2009 foi apresentado complemento ao recurso voluntário, pleiteando,
caso mantida a autuação, o recálculo da multa com base nos critérios instituídos pela Lei
11.941/2009.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A correspondência de envio do acórdão foi recebida no dia 29/12/2007 (sábado) e
o recurso foi apresentado em 28/01/2008, portanto tempestivamente. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Quanto ao pedido de recálculo da multa, apresentado em 07/08/2009, além de ser
referente a direito superveniente, trata-se de matéria que seria de todo modo conhecida, como
será exposto posteriormente.

Decadência
Embora a recorrente não tenha suscitado o tema, acolhe-se o entendimento desse
Conselho, consubstanciado em numerosos precedentes, de que a decadência deve ser
reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000126/2007-14

Para tanto, cumpre primeiramente observar que o crédito relativo à multa sob
exame se sujeita ao prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. Essa é a regra geral, sendo exceção
a regra do art. 150, §4o, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação; e, nesse caso,
somente quando houver antecipação do pagamento.
Sendo assim, para as competências de 12/2000 a 11/2001, a contagem do prazo
decadencial se iniciou no dia 01/01/2002, operando-se a decadência no dia 01/01/2007, antes do
lançamento efetuado no dia 08/02/2007.

Delimitação da lide – Lançamentos reflexos
No recurso voluntário, a contribuinte requer que sejam considerados os
pagamentos parciais feitos, entendendo que a DRJ os desconsiderou sob alegação de não ser dela
a competência para apropriação do valor pago.
Do despacho à e-fl. 593, depreende-se que houve problema na alteração do valor
da multa: a DRJ julgou procedente em parte a impugnação, o que equivaleria a uma redução no
valor original, de R$ 601.630,10 para R$ 592.930,55. No entanto, como já havia sido apropriada
a guia de pagamento (R$ 48.690,05), não foi possível o cadastramento do acórdão nos sistemas
da Receita Federal.
Todavia, o despacho à e-fl. 614 informa que foram feitos os devidos ajustes. Da
cópia de tela juntada à e-fl. 613, se observa que o valor da multa, pendente de julgamento,
equivale a R$ 544.240,50, ou seja, a diferença entre R$ 592.930,55 (julgado procedente) e R$
48.690,05 (valor pago).
De toda forma, a correta apropriação dos valores pagos foge à competência desse
Conselho, mormente a possibilidade desse julgamento alterar o valor da multa, caso em que o
órgão preparador necessitará fazer novos ajustes para fins de cálculo do valor eventualmente a
ser cobrado.
Posto isso, cumpre esclarecer o reflexo advindo dos lançamentos das obrigações
principais, formalizados nas seguintes NFLD:

Debcad
Fundamento da
exigência
Situação
37.035.044-8
Despesas pessoais de
segurados
Pagamento integral
37.035.043-0
Valores pagos a título
de aluguel
Pagamento parcial
Procedência parcial do lançamento em 1a instância
Recurso voluntário negado – Acórdão 2803-00.369
37.035.042-1
Auxílio-alimentação:
Procedência total do lançamento em 1a instância
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000126/2007-14

Falta de inscrição no
PAT
Recurso voluntário negado – Acórdão 2302-00.673
Suspensa a exigibilidade por liminar em ação judicial

Assim, em relação às despesas pessoais dos segurados (DEBCAD 37.035.044-8),
consideradas como remunerações indiretas, não houve contestação. Essas remunerações constam
do anexo IV do relatório fiscal do presente processo (e-fl. 454). Seu reflexo na multa aplicada
consta da coluna “Despesas com expatriados”, na planilha de e-fls. 455-457. Como não há
controvérsia nesse ponto, esses valores devem ser considerados para fins de cálculo da multa.
Quanto aos valores pagos a título de aluguel de imóveis cedidos a segurados
empregados (DEBCAD 37.035.043-0), esses constam do anexo III do relatório fiscal (e-fls. 450-
453), estando o reflexo na multa aplicada pela fiscalização na coluna “Aluguel de imóveis”,
também na planilha e-fls. 455-457. Contudo, como houve contestação de parte desse valores,
eles ficaram sujeitos ao contencioso.
A DRJ julgou a procedência parcial do lançamento relativo aos alugueis,
observando seu reflexo na multa por descumprimento da obrigação acessória. Do voto condutor:
os lançamentos integrantes da NFLD 37.035.043-0 foram considerados procedentes em
parte. Desse modo, persiste parcialmente a obrigação acessória quanto aos fatos
geradores nelas consignados. Como se trata da primeira instância administrativa, o
processo, se impetrado recurso pela empresa, será também apreciado pelo Segundo
Conselho de Contribuintes juntamente com a NFLD referida, a fim de evitar-se
divergência de julgamento.

Dessa forma, o reflexo na multa passou a ser o constante da planilha elaborada
pela DRJ em seu acórdão (e-fls. 588-589).
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário no processo relativo à
obrigação principal. A matéria foi examinada pelo Carf, no Acórdão 2803-00.369, de
01/12/2010, com a seguinte ementa:

Processo n° 18192.000142/2007-15
Recurso n° 255.296 Voluntário
Acórdão n° 2803-00.369 — 3' Turma Especial
Sessão de 01 de dezembro de 2010
Matéria SALÁRIO INDIRETO: HABITAÇÃO
Recorrente COOPER STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL
Recorrida DELEGACIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2005
PAGAMENTOS DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS CEDIDOS A
SEGURADOS EMPREGADOS. SALÁRIO INDIRETO. Constitui fato gerador das
contribuições previdencidrias o pagamento de remunerações , a qualquer titulo, durante
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000126/2007-14

o mês, aos segurados empregados, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial. Inteligência da disposição contida no art.
22, inciso I, da Lei n° 8.212/91. Nestes termos, os valores pagos aos empregados a titulo
de aluguéis constituem salário indireto, devendo ser oferecidos A. tributação.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Uma vez que já foi julgada a autuação relativa às contribuições correspondentes a
esses fatos geradores, a autuação pelo descumprimento da obrigação acessória deve subsistir.
Isto é, deve ser mantido o entendimento da DRJ nesse ponto, em consonância com a decisão
tomada pelo Carf no julgamento da obrigação principal.
Já no que diz respeito aos valores pagos a título de auxílio-alimentação, observa-
se que o Carf, no Acórdão 2302-00.673, manteve o entendimento da DRJ pela procedência total
do lançamento. Decisão com a seguinte ementa:

Todavia, à época desse acórdão ainda não havia sido publicado o Ato
Declaratório no 03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, que dispõe o
seguinte:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000126/2007-14

1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante: "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre
o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária".

Diante do citado ato, o fornecimento de cestas básicas, ou seja, alimentação in
natura não integra o salário de contribuição independente de a empresa ter ou não efetuado
adesão ao PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador.
Não se pode ignorar, portanto, que o fundamento para o lançamento da obrigação
principal foi justamente a falta de adesão ao PAT. Do relatório fiscal:
A empresa COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALING LIDA deixou
de se inscrever, nos exercícios fiscais de 2004 e 2005, no Programa de Alimentação do
Trabalhador, instituído e mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MIE.
Ao deixar de se inscrever no PAT, ficam caracterizados como salários de contribuição
os valores pagos a empresa fornecedora de alimentação in natura e os valores de
aquisição de cestas básicas para distribuição aos seus empregados, como dispõe da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, que em seu artigo 28 parágrafo 9 0, item c, define:
"Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente_(redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/1997):

Assim, também devem ser desconsiderados, para cálculo da multa, os valores
que são decorrentes ao pagamento de alimentação in natura, mais especificamente constantes da
coluna “Salário in natura”, do demonstrativo e-fls. 455-457.

Cálculo da multa – retroatividade benigna
Tendo em vista as alterações trazidas pela Lei 11.941/2009, e por força da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, necessário
verificar, a partir das infrações previstas, a penalidade menos gravosa. Trata-se de matéria
relacionada à Súmula CARF no 119, de observância obrigatória, com o seguinte enunciado:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Essa comparação, consoante entendimento consolidado desse Conselho, deve se
dar na sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.897 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18192.000126/2007-14

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, reconhecendo a
decadência até a competência 11/2001 e excluindo da multa os valores
relativos ao fornecimento de alimentação in natura, devendo o recálculo
da penalidade ser feito nos termos da Portaria PGFN/RFB no 14/09.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital